Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDHVS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702214-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CREUSA BARRETO LOPES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Creusa Barreto Lopes contra ato da Secretária de Saúde do Distrito Federal. A impetrante alega que é portadora da doença de chagas e possui histórico de acidente vascular cerebral e cardiopatias diversas. Afirma que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia em 20.1.2024 após diversas manifestações de problemas de saúde, sobretudo em razão de baixa pressão arterial e confusão mental. Acrescenta que os profissionais da Unidade de Pronto Atendimento consignaram a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a realização de cirurgia de emergência para implantação de aparelho marca-passo. Sustenta que foi encaminhada para casa no dia 24.1.2024 após a realização de diversas diligências sob o argumento de que não poderia ficar internada no Hospital de Base do Distrito Federal enquanto aguardava a cirurgia. Alega que retornou para casa com os mesmos sintomas que resultaram no primeiro atendimento médico. Aduz que, após retornar à Unidade de Pronto Atendimento e ao Hospital de Base, foi informada de que não receberia qualquer tratamento sintomático em razão da necessidade de implantação do aparelho marca-passo com urgência, que ainda não foi autorizada. Requer a concessão da liminar a fim de obrigar a parte impetrada a promover a sua internação imediata em algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para que seja submetida à cirurgia para instalação de marca-passo dentro de quarenta e oito (48) horas. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por existir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. O presente mandado de segurança foi impetrado contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbraria, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A controvérsia foi objeto de análise por este Tribunal de Justiça, que manifestou-se, em diversos julgados das duas Câmaras Cíveis e do Conselho Especial, pela legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandado de segurança, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde.[1] Admito a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, o que atrai a competência deste plantão para a apreciação. 2. LIMINAR A impetrante afirma, em síntese, que a autoridade impetrada se mantém inerte quanto à realização de cirurgia de instalação de marca-passo urgente a ela indicada. Requer a concessão de tutela liminar consistente em determinar à autoridade impetrada a autorização para realização da cirurgia acima mencionada conforme solicitação médica. O direito à saúde está consagrado de modo particular pelo art. 196 da Constituição Federal nos seguintes termos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com a previsão constitucional, estabelece: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIII - prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social; XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional e dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos mais necessitados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. Cabe ao Distrito Federal, no âmbito de sua atuação, o fornecimento de serviço médico adequado a quem o postule, mormente quando tratar-se de pessoas necessitadas, sem condições de custear o próprio tratamento médico, sob o risco de afronta a preceitos constitucionais. Observo, contudo, que a concessão de requerimento liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009). A inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Foram juntados aos autos apenas dois (2) documentos: 1) solicitação de consulta em cardiologia – marcapasso; 2) prontuário médico da Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia (id 55157649). A solicitação de realização de consulta em cardiologia – marcapasso, primeiro documento, foi realizada em 24.1.2024 às 09h57m. Não há menção, pela médica solicitante, à necessidade de realização de cirurgia para colocação de marca-passo com urgência. As demais observações na solicitação referem-se às informações constantes no prontuário médico da Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia e apenas relatam a evolução médica da impetrante (id 55157649, p. 4). O prontuário médico da Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, segundo documento, apenas descreve a evolução médica da impetrante enquanto internada (id 55157649, p. 5, 6 e 7). A única menção a marca-passo em todos os documentos juntados aos autos é no id 55157649, p. 5, em que na lista de problemas há referência a bradicardia chagásica com indicação de marca passo. Não há, contudo, recomendação médica de cirurgia de emergência ou urgência. O parecer do cardiologista, nesse mesmo prontuário médico, indica que não havia indicação de internação pela cardiologia no momento do atendimento. O parecer do neurologista também atestou a possibilidade de retorno à unidade de origem após avaliação (id 55157649, p. 6): # PARECER CARDIO 20/01/24: - Paciente sem indicação de internação pela cardiologia no momento (...) # PARECER NEURO 20/01/24: (...) - Paciente sem condutas pela neurologia, poderá retornar a unidade de origem após avaliação A impetrante foi, inclusive, liberada após atendimento pelos médicos plantonistas e constatação de que não havia necessidade de permanecer internada. Não há como se inferir a necessidade de realização, com urgência, da cirurgia cardíaca, que deveria ter sido comprovada pela impetrante. Os referidos documentos são insuficientes, no incipiente momento processual, para comprovar o direito líquido e certo alegado, principalmente por não ter sido colacionado aos autos documento que ateste indicação, com urgência, do procedimento cirúrgico requerido liminarmente. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista [1] Acórdão 801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/7/2014, publicado no DJE: 16/7/2014. Pág.: 48; Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1437340, 07041460820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.